Tribunal: TJMT
Processo: 1046864-28.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046864-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ELIAS DOS SANTOS COSTA - CPF: 008.210.331-31 (PACIENTE), Juiz de direito forum de Tabapora (IMPETRADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDNEY MASCARELLO - CPF: 000.518.039-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES DE MORAES - CPF: 959.982.920-49 (VÍTIMA), DANGHER DA SILVA - CPF: 008.095.039-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR ISONOMIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000443-86.2025.8.11.0094, vinculado ao Inquérito Policial n.º 1000412-66.2025.8.11.0094, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de subtração reiterada e organizada de grãos ocorrida em maio de 2025. A
impetração
alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de contemporaneidade, suficiência de cautelares alternativas e pleiteou extensão de benefício concedido a corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) verificar se está presente o requisito da contemporaneidade da medida cautelar; (
iii
) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão; e (
iv
) estabelecer se é possível estender ao paciente, por isonomia, os efeitos de decisões liminares concedidas a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos indiciários de autoria e materialidade, que apontam o paciente como responsável por gerência operacional no esquema de subtração de grãos, com divisão de tarefas e atuação organizada.

4.
A contemporaneidade da medida está preservada pela manutenção do mandado de prisão em aberto, situação que configura risco atual à aplicação da lei penal, conforme reiterada jurisprudência local.

5.
A condição de foragido do paciente inviabiliza o uso de medidas cautelares diversas da prisão, pois essas exigem possibilidade real de fiscalização e comprometimento com o processo penal.

6.
A extensão dos efeitos de decisões liminares concedidas a corréus é incabível diante da ausência de identidade fático-processual, especialmente porque o paciente permanece em local incerto, o que configura resistência à jurisdição e impede a aplicação do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva pode ser mantida quando houver fundamentação concreta e individualizada baseada em indícios de autoria, reiteração delitiva e risco à ordem pública
”
.

“
A manutenção de mandado de prisão em aberto refuta a alegação de perda de contemporaneidade e justifica a segregação cautelar
”
.

A extensão de benefício concedido a corréus exige identidade fático-processual e não se aplica quando o paciente permanece em local incerto, com mandado não cumprido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1046864-28.2025.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDINEI ELIAS DOS SANTOS COSTA
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas
corpus
impetrado

em favor de
Claudinei Elias dos Santos Costa
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000443-86.2025.8.11.0094, oriundo do Inquérito Policial n.º 1000412-66.2025.8.11.0094, decretou a custódia cautelar do paciente.

Conforme se extrai das peças que instruem a impetração e do histórico processual, a investigação apura, em tese, a prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, e associação criminosa, tipificada no art. 288,
caput
, do Código Penal, em contexto relacionado à suposta subtração reiterada de grãos ocorrida em maio de 2025, com indicação de atuação organizada e divisão de tarefas, tendo a prisão preventiva sido decretada em 17/10/2025.

Na inicial,
o impetrante

sustenta, em síntese, que a decisão constritiva carece de motivação concreta e individualizada, por apoiar-se em fundamentos genéricos vinculados à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, sem demonstração de risco atual decorrente da liberdade do paciente.

Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida, ante o lapso temporal aproximado de cinco meses
,
entre os fatos investigados e o decreto prisional
.

Também a
duz que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo elementos concretos de periculosidade, reiteração delitiva ou risco efetivo à aplicação da lei penal; defende a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
.

P
or fim, invoca o princípio da isonomia, requerendo a aplicação do art. 580 do CPP para estender ao paciente os efeitos de decisões liminares proferidas em favor de corréus, notadamente nos
HCs
n.º 1037756-72.2025.8.11.0000 e n.º 1039327-78.2025.8.11.0000.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo perfunctório próprio da cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta apta a autorizar a suspensão imediata da ordem de prisão, especialmente porque o paciente permanece com mandado de prisão em aberto, circunstância que, em linha de princípio, compromete a tese de perda de contemporaneidade e fragiliza a adequação das cautelares alternativas, além de introduzir elemento de assimetria relevante para fins de extensão por isonomia.

Nas informações, o juízo de origem
consignou
, em apertada síntese, que
a decisão constritiva se apoiou em indícios de autoria e materialidade descritos em relatório investigativo e demais peças informativas, apontando o paciente como figura com posição de gerência/controle operacional no local dos fatos, além de circunstâncias que, em tese, indicariam articulação para subtração de grande quantidade de grãos, com dificuldade de rastreio imediato, considerada a dinâmica operacional narrada, reputando-se presente o
periculum
libertatis

sob os prismas da garantia da ordem pública e/ou conveniência da instrução, com base nos
arts
. 282 e 312 do CPP.

Mencionou, ainda, que os autos tramitam perante o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT por força de decisão proferida no Conflito de Competência n.º 1033535-46.2025.8.11.0000, que declarou competente o juízo local para processamento e julgamento da medida cautelar e do inquérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando que a segregação cautelar encontra lastro na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
descrito, com risco à aplicação da lei penal, destacando, como dado central, a condição de foragido do paciente e a alegada posição de destaque na empreitada delitiva, circunstâncias que obstariam tanto a aplicação de cautelares diversas quanto a extensão de benefícios concedidos a corréus.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A prisão preventiva
do paciente
foi decretada no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1000443-86.2025.8.11.0094, vinculado ao Inquérito Policial n.º 1000412-66.2025.8.11.0094, para apuração, em tese, dos delitos previstos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 288, caput, ambos do Código Penal, em contexto de suposta subtração reiterada de grãos ocorrida em maio de 2025.

Conforme informado pela autoridade judiciária que hoje conduz o feito no juízo competente, a decisão constritiva apoiou-se em elementos indiciários de autoria e materialidade constantes de relatório investigativo e peças informativas, apontando o paciente como figura vinculada a gerência/controle operacional, com descrição de circunstâncias indicativas de articulação e reiteração, além de um modus operandi que teria dificultado o rastreio imediato.

A partir desses elementos, reputou-se presente o
periculum
libertatis
, especialmente sob os ângulos da garantia da ordem pública e, conforme o caso, da conveniência da instrução e da aplicação da lei penal, com remissão aos
arts
. 282 e 312 do CPP.

A defesa insiste que a fundamentação seria genérica e desprovida de individualização, com ausência de demonstração de risco atual.

A análise, contudo, não confirma o alegado, ao menos no âmbito cognitivo próprio desta ação constitucional.

A decisão, tal como reconstruída pelas informações e pela própria moldura argumentativa do processo, não se limitou a invocar fórmulas vazias
.

A
o contrário, vinculou a necessidade da custódia ao recorte fático do caso, com referência à estrutura organizada da atuação, à reiteração, ao papel atribuído ao paciente no contexto operacional e à peculiaridade do modus operandi apontado no caderno investigativo.

Não se desconhece que a prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, sob pena de vulnerar o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição; mas, igualmente, não se pode exigir do decreto cautelar, sobretudo em fase investigativa, uma antecipação de juízo de mérito, bastando que se identifiquem elementos objetivos que, na leitura prudente do julgador, revelem risco processual atual e necessidade de tutela.

Aqui, a atribuição ao paciente de função de comando operacional,
bem como
o desenho de reiteração e organização descritos constituem, em tese, elementos que transcendem a generalidade.

No ponto em que se discute a contemporaneidade, a tese defensiva também não prospera.

O argumento de lapso entre os fatos (maio de 2025) e o decreto prisional (outubro de 2025) deve ser examinado à luz do que se entende por contemporaneidade em matéria cautelar:
não se trata de mera proximidade cronológica com o evento delitivo, mas de correspondência temporal entre a medida e um risco atual ao processo e à eficácia da jurisdição penal.

E, nesse aspecto, a situação processual do paciente assume relevo decisivo, porque permanece, segundo se extrai dos autos, com mandado de prisão em aberto, circunstância que não apenas refuta, com densidade, a ideia de perda automática de contemporaneidade, como também projeta risco concreto à aplicação da lei penal.

Esta Corte já assentou que “
a manutenção da custódia cautelar se justifica quando o mandado de prisão permanece em aberto em razão da não localização do acusado, afastando a alegação de perda de contemporaneidade da medida
” (
Habeas Corpus
n.º 1002360-34.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 28/05/2025, DJE de 29/05/2025).

Na mesma linha, reafirmou-se que
“
a permanência prolongada de mandado de prisão em aberto, decorrente da não localização do acusado, evidencia resistência concreta à submissão ao processo penal
”
, como assentado no
Habeas Corpus
n.º 1024048-86.2024.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 18/09/2024, DJE 20/09/2024, em que se consignou que
“a permanência prolongada de mandado de prisão em aberto, decorrente da não localização do acusado, demonstra resistência concreta à submissão ao processo penal
”.

Em termos práticos, quando o Estado-Juiz expede ordem de prisão e ela não se concretiza por não localização do investigado, o tempo não atua, por si só, como fator de esvaziamento do risco
, já que
a resistência objetiva à atuação jurisdicional passa a integrar a própria contemporaneidade do
periculum
, pois renova, diariamente, a dificuldade de aplicação da lei penal.

Essa mesma realidade processual repercute diretamente na pretensão de substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

As cautelares alternativas são instrumentos valiosos de racionalização do encarceramento, mas não operam no vazio; elas pressupõem um mínimo de disponibilidade do investigado para ser fiscalizado, acompanhado e compelido ao cumprimento de deveres processuais.

Quando o investigado permanece em local incerto, com ordem de prisão pendente de cumprimento, a eficácia das medidas alternativas se torna, na prática, meramente retórica, porque ausente o pressuposto elementar de fiscalização.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tais medidas se mostram inadequadas quando o investigado permanece em local incerto, com ordem de prisão pendente, porquanto inviabilizado o acompanhamento estatal. Essa compreensão foi explicitada no
Habeas Corpus
n.º 1030640-49.2024.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, e também reafirmada no Habeas Corpus n.º 1013826-59.2024.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 30/07/2024, DJE de 02/08/2024, no qual se consignou que
“a permanência de mandado de prisão em aberto evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas, legitimando a manutenção da segregação cautelar, especialmente quando demonstrada a resistência do acusado em se submeter à persecução pena
l”.

Na mesma coerência, assentou-se que
“tratando-se de réu foragido, com mandado de prisão em aberto, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por evidente inadequação ao fim a que se destinam
” (
Habeas Corpus
n.º 1006688-12.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, julgado em 13/05/2022, DJE de 13/05/2022).

Também se registra, no
Habeas Corpus
n.º 1022886-22.2025.8.11.0000, da Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 20/08/2025, entendimento no sentido de que a fuga constitui fundamento autônomo da preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, dispensando-se a demonstração de fato novo diante da recalcitrância, e que as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam o
periculum
libertatis
, em alinhamento com a jurisprudência superior e com a orientação consolidada nesta Corte.

No que toca às condições pessoais favoráveis, o argumento defensivo, embora relevante no plano humano e sempre digno de registro, não tem força bastante para afastar a custódia quando presentes elementos concretos de risco.

A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não são salvo-conduto contra a tutela cautelar, sobretudo quando o cenário indica atuação organizada e, principalmente, quando há resistência objetiva à submissão ao processo. A orientação local é estável no sentido de que predicados subjetivos, por si sós, não neutralizam o
periculum
libertatis
,
diretriz que se harmoniza com o Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja racionalidade reside justamente em impedir que a análise cautelar se reduza a um inventário formal de condições pessoais, dissociado do risco concreto.

Resta, por fim, o pedido de extensão por isonomia, com base no art. 580 do CPP, em razão de liminares concedidas a corréus.

A extensão é instituto de justiça material quando há identidade fático-processual e quando o motivo da concessão não é de caráter exclusivamente pessoal.

Ocorre que, no caso, a própria moldura processual apresentada pelas peças revela um dado diferencial relevante, que impede a transposição automática do
benefício
.

E
nquanto os corréus tiveram suas situações apreciadas em determinado contexto, o paciente se encontra, ao que consta, com mandado de prisão pendente e não cumprido, circunstância que altera substancialmente a avaliação do risco à aplicação da lei penal e, por consequência, da adequação das medidas substitutivas.

Não há isonomia onde não há simetria fática.

Por isso, ainda que se reconheça a importância de decisões uniformes, a extensão não pode servir de atalho para neutralizar ordem de prisão não cumprida, sem que se estabilize, no mínimo, a premissa de que o paciente está efetivamente submetido à jurisdição e passível de fiscalização.

No entanto, n
ada impede que, demonstrada boa-fé objetiva, com apresentação espontânea do paciente e sua efetiva disponibilidade para se submeter ao processo, o quadro se altere de maneira relevante, abrindo espaço para reavaliação, pelo juízo natural, acerca da adequação e suficiência de medidas menos gravosas, inclusive sob a ótica de eventual alinhamento com a situação de corréus, caso se verifique, então, identidade concreta de circunstâncias.

O que não se revela juridicamente aceitável, porém, é conferir desde logo o benefício de extensão enquanto perdurar a condição de não localização, pois isso importaria, na prática, premiar a própria resistência à atuação do Estado e fragilizar a autoridade do processo penal.

Por isso, enquanto subsistente a ordem de prisão pendente de cumprimento, a manutenção da custódia se impõe como medida de coerência, proporcionalidade e efetividade da tutela cautelar, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou o decreto de prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026